Tribunal: TCU
Processo: 041.339/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da impugnação de despesas em face do desvio de finalidade e da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse CR-279.770-02/2008/MDA/CAIXA, que visou à promoção da execução de assistência técnica e extensão rural com foco no desenvolvimento dos arranjos produtores".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal originalmente em desfavor dos Srs. Hildegardo de Figueiredo Nunes e Andrei Gustavo Leite Viana de Castro, ex-Secretários de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap/PA), antiga Secretaria de Estado de Agricultura do Pará (Sagri/PA), em razão da impugnação de despesas em face do desvio de finalidade e da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse CR-279.770-02/2008/MDA/CAIXA, que visou à "promoção da execução de assistência técnica e extensão rural com foco no desenvolvimento dos arranjos produtores", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, para que o Estado do Pará efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor original (R$) 15/12/2010 434.000,00 9.2. informar ao Estado do Pará que, caso venha a ser condenado por este Tribunal, o débito ora apurado será acrescido dos juros de mora, conforme art. 202, §1o, do Regimento Interno/TCU; e 9.3. esclarecer ao Ente Federado, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo, em relação a sua responsabilidade, caso não se constate outra irregularidade nas contas.